Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho 0704258-36.2020.8.07.0003 RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDe talhadoStr} ': Error Parsing: #{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDe talhadoStr} Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.processoPartePassivoDeta lhadoStr} ': Error Parsing: #{processoTrfHome.processoPartePassivoDeta lhadoStr} DESPACHO Em atenção à petição (ID 19887349), intime-se a recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar extrato bancário atualizado a corroborar a sua alegação de falta de recursos, porquanto o contrato de financiamento (ID 19474063) firmado com o réu é da monta de R$ 80.000,00 (item B.1.), com prestações mensais no importe de R$ 1.210,01 (item F.5.). Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.instance.orgaoJulgador.loc alizacao.endereco.cep.municipio}- #{processoTrfHome.instance.orgaoJulgador.loc alizacao.endereco.cep.municipio.estado.codEst ado}, #{dataAtual}. ': Error Parsing: #{processoTrfHome.instance.orgaoJulgador.loc alizacao.endereco.cep.municipio}- #{processoTrfHome.instance.orgaoJulgador.loc alizacao.endereco.cep.municipio.estado.codEst ado}, #{dataAtual}. CARLOS MARTINS Juiz de Direito